Tribunal: TJMT
Processo: 1021649-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021649-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA JESSICA MEGUMI DE CARVALHO MATSUMOTO - CPF: 028.763.981-92 (AGRAVANTE), KATIA CRISTINA DE CARVALHO MATSUMOTO - CPF: 474.202.601-25 (AGRAVANTE), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (AGRAVADO), PAULA CAROLINY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.223.471-26 (ADVOGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Imóvel arrematado em leilão. Posse legítima da arrematante. Ausência de prova das benfeitorias. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, a qual arrematou o imóvel em leilão extrajudicial. As agravantes alegam que o imóvel é sua única moradia e pedem a suspensão do mandado de reintegração, argumentando a existência de benfeitorias no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se as agravantes têm direito à suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito, considerando as alegações de vulnerabilidade e ausência de conhecimento da dívida;
e

(
ii
) saber se a falta de provas sobre benfeitorias no imóvel justifica o indeferimento do pedido de suspensão da reintegração.

III. Razões de decidir

3. A agravada demonstrou a legitimidade da posse com a carta de arrematação e o registro do imóvel, atendendo aos requisitos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97 e do artigo 1.228 do Código Civil, que garantem o direito de reaver a posse.

4. As agravantes não apresentaram provas das benfeitorias alegadas, o que inviabiliza o pedido de retenção do imóvel, sendo insuficiente a mera alegação para suspender a reintegração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de reintegração de posse.

Tese de julgamento
: “1. O proprietário tem o direito de reaver o imóvel arrematado em leilão, comprovando a legitimidade da posse.
2
. A alegação de benfeitorias deve ser acompanhada de provas objetivas para justificar a suspensão de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.228; Lei nº 9.514/97, art. 30.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

com pedido de
efeito suspensivo
proposto por
SARA JÉSSICA MEGUMI DE
CARVALHO MATSUMOTO
e
KÁTIA CRISTINA DE CARVALHO MATSUMOTO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da
4º
Vara
Cível da Coma
rca de
Rondonópolis
/MT
,
proferida
no
s autos
da
Ação de Reintegração de Posse

com Pedido de Liminar

n
.
º

1009841-73.
2024.8.11.00
03
,
que
deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse da agravada, com expedição de mandado de reintegração de posse para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de sessenta (60) dias.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.
231494184 – fls. 4/11
,
as agravantes
s
ustentam que o imóvel foi financiado pelo
ex-companheiro
da agravante Sara Jéssica
Megume
de Carvalho, o qual ficou responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, enquanto
ela
permaneceria residindo no imóvel com os dois (2) filhos do casal. Todavia, o imóvel foi arrematado em leilão sem o seu conhecimento por inadimplência, e
por desconhecer a
dívida, não teve oportunidade de quitar o débito.

Afirmam que o imóvel é
su
a única moradia, juntamente com os dois filhos menores da agravante Sara Jéssica
Megume
de Carvalho, a qual possui depressão e está desempregada, além disso, um de seus filhos possui Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Aduz que “
já solicitaram um imóvel à Habitação
”, porém, “
a desocupação imediata do imóvel acarretará sérios prejuízos às agravantes e seus filhos, dada a situação de vulnerabilidade em que se encontram
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito da ação, assegurando o direito de retenção das agravantes, consoante o artigo 1.219, do Código Civil.

Subsidiariamente, requer
a suspensão do mandado de reintegração de posse para que seja determinada a produção de provas antecipada, com perícia técnica
in loco
, para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel pelas agravantes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 232676157 – fls. 1/5)
.

Nas contrarrazões,
Nalva

Milta
de Souza Barros Melo
afirma
que foram realizadas seis (6) diligências extrajud
iciais com objetivo de notificar
as agravantes para desocupação voluntária do imóvel,
sendo devidamente
notificadas pessoalmente pelo oficial de diligências, não havendo falar em desconhecimento, configurando
assim
o esbulho possessório.

Afirma que “
a pretensão das agravantes é locupletar-se de imóvel que não lhes pertence, nem nunca lhes pertenceu, moravam na residência, em suas palavras, primeiro em razão do vínculo matrimonial outrora existente com o devedor
fiduciante
, e depois por ato de tolerância do credor fiduciário
”
, além de que o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 lhe assegura a reintegração na posse do bem, razão pela qual requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de agravo de instrumento interposto por
Sara Jessica
Megumi
de Carvalho Matsumoto
e
Kátia Cristina de Carvalho Matsumoto
contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu liminar de reintegração de posse a
Nalva

Milta
de Souza Barros Melo
.

Afirmam que o imóvel em disputa é o único local de sua moradia, e alegam estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, requerendo a suspensão do mandado de reintegração até o julgamento do mérito da ação originária, subsidiariamente, seja realizada perícia nas benfeitorias realizadas no imóvel antes da expedição do mandado de reintegração.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]

Vistos e examinados.

NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em desfavor de SARA JÉSSICA MEGUMI DE CARVALHO MATSUMOTO e KATIA CRISTINA DE CARVALHO MATSUMOTO, todos qualificados nos autos.

Relata a parte autora que adquiriu o imóvel objeto da reintegração de posse, por meio de leilão extrajudicial.

Informa que depois de expedida a Carta de Arrematação, lavrada a escritura pública de compra e venda em cartório, bem como promovida a averbação da transação à margem da matrícula imobiliária as requeridas se negam a desocupar o imóvel.

Salienta que buscou notificar as requeridas, via cartório, contudo depois de realizada 06 diligências o cartório logrou êxito em notificar somente a requerida KATIA CRISTINA DE CARVALHO MATSUMOTO.

Requereu por isso: “
O deferimento liminar
da
reintegração de posse em favor da parte autora, autorizando Vossa Excelência o uso de medidas coercitivas pelo
Sr.
Oficial de Justiça, inclusive e especialmente força policial, para garantia de que o imóvel seja pacificamente desocupado e restituído à legitima proprietária, a autora, que legalmente comprou o imóvel em leilão público
;”.

Juntou documentos.

DECIDO.

A tutela de urgência é uma das modalidades de tutela provisória previstas no artigo 294 do CPC.

O artigo 300 do CPC estipula os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do § 2º do mencionado artigo 300, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

No caso em análise, verifico que a carta (id. 153764576) evidencia que o bem foi arrematado em leilão extrajudicial pela autora, bem como a matrícula do imóvel (id. 153764582) demonstra que a parte autora é a nova proprietária do imóvel.

O artigo 30 Lei 9.514/1997 estabelece que uma vez que consolidada a propriedade fiduciária e alienado o imóvel mediante leilão extrajudicial, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse
[...].

[...]

Ademais, a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os
possua,
nos termos do art. 1.228 do CC.

Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis pelo adquirente, restou configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de reintegração de posse.

Diante do exposto, DEFIRO, na forma do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, a reintegração para a parte autora da posse a medida pleiteada, para determinar que sejam as requeridas intimadas para desocuparem voluntariamente, no prazo de sessenta dias. [...] (
Pje
nº
1009841-73.2024.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 155652246).

Na hipótese, a parte agravante apresentou irresignação acerca da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência por constatar a probabilidade
do direito da parte agravada, consistente na comprovação da propriedade do bem imóvel, e o perigo de dano decorrente do impedimento do
pleno
gozo de seu direito de propriedade, e neste ponto, não observo desacerto no referido pronunciamento.

Isso porque, inobstante as alegações da parte agravante de que não tinha conhecimento da inadimplência de seu
ex-companheiro
em relação às parcelas do financiamento do imóvel,
sustentando que ele era o
responsável pela quitação das parcelas

após o final do relacionamento
,
não trouxe aos autos qualquer
prova sobre
o
alegado
acordo firmado entre
si e o
ex-companheiro
que assegurasse a

manutenção de sua
moradia no imóvel com
os filhos,
garantindo o pagamento do
financiamento do imóvel
, de sua responsabilidade.

Para tanto, cabia
à
parte agravante proceder
à
averbação na matrícula do imóvel acerca do acordo de dissolução da união estável com o
ex-companheiro
, de modo a dar legitimidade e segurança à sua moradia, considerando que
não estava isenta d
o dever de
cautela
, considerando
que tinha pleno
conhecimento da situação financeira d
e imóvel com alienação fiduciária.

Por sua vez,
a parte agravada demonstrou
a verossimilhança de suas alegações, juntando aos autos a
carta de arrematação do imóvel em leilão extrajudicial datada de
8
de fevereiro de 2024 (
Pje
nº 1009841-73.2024.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 153764576), cópia do registro da matrícula atualizada do imóvel sob o nº 126157,
na qual constam
as averbações da alienação do imóvel pelo
ex-companheiro
da parte agravante ao Banco fiduciário no dia 10/6/2020, a consolidação da propriedade fiduciária pelo banco em 27/11/2023, o Leilão positivo datado de 19/3/2024
, e a aquisição do imóvel
por arrematação, com o pagamento dos ônus fiscais (Primeira Instância, Id.153764582), e comprovante de pagamento do imóvel (Primeira Instância, Id. 153765142).

Além disso,
restou
demonstr
ado q
ue
foram realizadas seis (6) tentativas de notificação das agrava
ntes
, que foram cientificadas
previamente
para a desocupação voluntária do imóvel
, por meio do
Cartório de Registro de Imóveis e por seus advogados (Primeira Instância, Id. 153764576 e Id. 153764583).

Nessa intelecção,
consoante o
artigo 1.228 do Código Civil
que
assegura à parte agravada
que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer
que injustamente a possua ou detenha
”
e, considerando que demonstrou estarem presentes os requisitos do artigo
30, da Lei nº 9.514/97
, em sede de cognição não exauriente do mérito da ação originária, se mostram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do mandado de reintegração de posse até a realização de perícia para avaliar benfeitorias que alegam ter feito no imóvel, o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil pressupõe a comprovação dessas melhorias.

No entanto,
as agravantes não
demonstraram
qualquer prova das benfeitorias que alegam ter realizado
.
As benfeitorias devem ser demonstradas de maneira objetiva, por meio de notas fiscais, recibos,
fotografias ou laudos, o que não foi feito pelas agravantes
, carecendo a questão de dilação probatória
.

A mera alegação não é suficiente para suspender o mandado de reintegração de posse, visto que o ônus probatório sobre a existência e a extensão das benfeitorias recai sobre as agravantes, o que não foi cumprido neste caso.

À
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELO REQUERIDO – PARTE AUTORA RECONHECIDA COMO OCUPANTE DO LOTE PELO INCRA – REQUERIDO ELIMINADO COMO BENEFICIÁRIO – VENDA DE BENFEITORIAS SEM CONSENTIMENTO DO INCRA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho
” (N.U 1006355-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 21/07/2021).

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito
Privado
, agravo de instrumento nº
1025320-57.2020.8.11.0000,
D
je
10/09/2021
)

Nesse contexto,
considerando que
não há

sequer
indícios de benfeitorias necessárias realizadas pelas agravantes, e demonstrada
a
legitimidade da posse da agravada,
nos termos do artigo
30, da Lei nº 9.514/97
, é de rigor a manutenção da
decisão que deferiu a tutela de urgência
.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024